Tribunal: TJDFT
Processo: 0716286-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716286-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Li e reli os autos dos Agravos de Instrumento no. 0716286-45.2020.8.07.0000 e 0715207-31.2020.8.07.0000. Ciente, pois, das dificuldades financeiras, pessoais e sociais expandidas com a deflagração da pandemia do Novo Coronavírus, além da imperiosa necessidade de atenção ao Princípio de Proteção da Criança e do Adolescente, com a tentativa de manutenção em sua família originária, revejo posicionamento anterior para deferir, em caráter excepcional e urgente, a antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal. Ainda, destaca-se que a presente decisão não inviabiliza o reconhecimento por via extrajudicial, em Cartório, ou a propositura da devida Ação de Reconhecimento de Paternidade. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Juízo originário a realização de ato telepresencial, com urgência, para colher a manifestação expressa e irrevogável do suposto pai Sr. B. D. D. O., nascido em 07/07/1990, filho de E. D. D. O., natural de Brasília/DF, autorizando-se, inclusive, a intimação das partes por ato eletrônico. Demais, determino ao Juízo originário que proceda à expedição de ofício, com urgência, à Polícia Civil do Distrito Federal, a fim de que encaminhe o prontuário de registro civil do suposto genitor, necessário como suporte para sua identificação civil no ato telepresencial. Ressalto que o manifesto desinteresse das partes, inclusive do suposto genitor, com a seriedade do ato, será interpretado como desistência no pedido de reconhecimento por esta via. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento, com protestos de elevada estima. Comunique-se a Defensoria Pública, como representante das partes, o Ministério Público do Distrito Federal e a d. Procuradoria de Justiça. Independente de preclusão, retornem os autos para cadastramento de voto e inclusão em pauta de julgamento, com urgência. Desembargador Eustáquio de Castro Relator